Tribunal: TCU
Processo: 008.305/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do subitem 9.7.2 do Acórdão no 5084/2015-2a Câmara,proferido nos autos do TC 003.682/2012-9, que tratou de impropriedades verificadas na Prestação de Contas de 2010 da Superintendência Federal deAgricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Amapá, ocorridas na unidade no exercício de 2010 e apontadas pela Controladoria Geral da União (CGU) no Relatório de Auditoria de Gestão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam do Monitoramento do subitem 9.7 do Acórdão 5084/2015-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), proferido nos autos do TC Processo 003.682/2012-9 , por meio do qual o TCU apreciou a Prestação de Contas de 2010 da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Amapá (SFA/AP). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.7.1 do Acórdão 5084/2015-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Raimundo Carreiro); 9.2. considerar em cumprimento a determinação contida no subitem 9.7.2 do Acórdão 5084/2015-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Raimundo Carreiro); 9.3. tendo em vista a excepcionalidade da situação acarretada pela pandemia do Coronavírus, sobrestar o cumprimento da determinação de que trata o subitem 9.7.2 do Acórdão 5084/2015-TCU-Segunda Câmara , pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar do término do quadro de calamidade no território nacional reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020; 9.4. autorizar a Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente a abrir novo processo de monitoramento para verificar a implementação do subitem 9.7.2 do Acórdão 5084/2015-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Raimundo Carreiro); 9.5. enviar cópia do presente Acórdão Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Amapá (SFA/AP), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o § 1o do art. 42 da Resolução-TCU 191/2006.